Tribunal: TJSP
Processo: 2294414-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2294414-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
impetrante TALES ARGEMIRO DE AQUINO, Pacientes RAFAEL SAVIO DOS
SANTOS e VITOR PAIXAO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294414-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2294414-74.2020.8.26.0000.
Pacientes: Vítor Paixão Pereira e Rafael Sávio dos Santos.
Impetrado: Juízo da Comarca de Vargem Grande.
@Processo no 1500330-03.2020.8.26.0654.
Voto no 43.641 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Vítor Paixão
Pereira e Rafael Sávio dos Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da Comarca de Vargem Grande, ao
argumento de que os Pacientes sofrem constrangimento ilegal porque tiveram a prisão em flagrante convertida
em preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e fundamentos da
constrição cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e desnecessária, e violadora do princípio da
presunção de inocência. Pretende que a constrição seja revogada.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Os Pacientes foram presos em flagrante no dia 10 de novembro de 2020, e
denunciados, juntamente com cinco corréus, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Segundo a denúncia, os acusados estavam reunidos há tempos, atuando de forma coordenada na distribuição de
drogas para diversas regiões da Grande São Paulo. Para tanto o grupo se valia de sofisticada estrutura e
organização, contando com um galpão comercial “de fachada” na cidade de Vargem Grande Paulista, utilizado
para o depósito e preparo das cargas de mercadorias, além de vários veículos, inclusive caminhões, destinados ao
transporte das cargas para abastecimento dos pontos de venda. Policiais foram informados de que um caminhão
com fragmento de placas “0627” estaria prestes a efetuar novo carregamento de drogas para
distribuir na Zona Norte da Capital, passaram a diligenciar na região indicada pelo noticiante e identificaram
a movimentação do caminhão Iveco Daily, cor branca, placas OIN-0627. Passaram a acompanha-lo até o
município de Vargem Grande Paulista, onde foi estacionado num posto de gasolina. O motorista (posteriormente
identificado como Arthur) desembarcou e se encontrou com dois rapazes (posteriormente identificados
como Danilo e Rafael Croce, que conduziam, respectivamente, um Toyota Etios e um Hyundai Tucson). Em
seguida os três veículos deixaram o local. Em dado momento o caminhão entrou em um galpão que possuía uma
fachada nova e cuja pintura indicava se tratar de local destinado à comercialização de produtos para animais; o
Toyota e a Tucson estacionaram em outro posto de gasolina. Os policiais se dirigiram aos fundos do galpão e
pela fresta do portão visualizaram cinco indivíduos _ dentre eles os Pacientes _ manipulando a carga do
caminhão _ diversas barras, de cores diferentes, aparentando se tratar de drogas. No local havia outro caminhão,
que estaria na posse de Vitor, e um VW/Polo, pertencente a Rafael Savio. Os policiais entraram no galpão,
identificaram-se, e depois de constatar que a carga consistia em 7.443 tijolos de ‘maconha’, deram voz de prisão
em flagrante aos acusados e os conduziram à delegacia. Uma segunda equipe, que acompanhava os veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294414-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conduzidos por Danilo e Rafael Croce, efetuou a prisão destes acusados. A droga apreendida pesa mais de sete
toneladas.

Pois bem.

Inicialmente anoto que a decisão atacada está fundamentada a contento,
pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade coatora concluiu que a constrição seja necessária.

No mais, há prova da materialidade e indícios promissores de autoria,
e razões de ordem pública justificam a constrição, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que
se dedica ao narcotráfico __ ainda mais na intensidade do que está se descortinando nestes autos __, atividade
que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e jovens.

Some-se a isso que a pena máxima cominada
aos delitos imputados aos Pacientes ultrapassa a quatro (4) anos, de modo que a segregação se ampara em lei
(CPP, art. 313, I).

Em razão da expressiva quantidade de droga apreendida e da notícia de
que o grupo já se dedicava ao narcotráfico há algum tempo, não se pode depreender que na hipótese de sobrevir
condenação os Pacientes sejam beneficiados com a incidência da causa especial de redução de pena, a
substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, tampouco com o regime aberto, de modo que a
prisão não se me afigura desproporcional.

Por fim, anoto que há muito tempo os Tribunais Superiores
pacificaram o entendimento de que a prisão cautelar, em razão de sua natureza processual, não viola a garantia
constitucional do estado de inocência.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator